Tribunal: TJDFT
Processo: 0707276-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR ANTES DA APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA: NOVO ÍNDICE A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada por servidor do Distrito Federal a fim de obter o pagamento da diferença referente à conversão da de licença prêmio não usufruída em pecúnia, decorrente da inclusão do auxílio-alimentação na base do cálculo da indenização.
II. O requerente narra, em síntese, que: a) é servidor aposentado vinculado ao Serviço de Limpeza Urbana – SLU, no Cargo de Agente de Gestão de Resíduos Sólidos; b) em 2003, no processo de aposentadoria foi deferido nove meses para fins de indenização de Licença Prêmio por Assiduidade não usufruída; c) em 2019, o ente federativo efetuou o pagamento da quantia de R$ 14.861,52, referente a nove meses de licença-prêmio não usufruída convertida em pecúnia; d) verifica-se “erro” no cálculo da licença-prêmio, porquanto o requerente computou cinco licenças prêmios a totalizar quinze meses não usufruídos; e) no valor pago a menor não consta a atualização pelo índice de correção monetária IPCA-E, e f) necessária a inclusão do auxílio alimentação e do abono de permanência na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
III. Insurge-se o requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenar o requerido a pagar a quantia de R$ 1.440,00, a título de diferença de licença-prêmio convertida em pecúnia referente à inclusão de parcelas permanentes não computadas). Sustenta, em síntese, que há “erro” no valor fixado como base de cálculo para a conversão da licença prêmio em pecúnia, porque o valor de referência seria o provento no momento do pagamento (ano 2019) com a inclusão da parcela do auxílio alimentação, tudo atualizado pelo índice IPCA-E.
IV. Nos termos do artigo 142 da Lei Complementar 840/2011, na redação vigente na época, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". Em complementação, o artigo 68 da mesma Lei estabelece que “a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório”. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão, como valor de referência, é a última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
V. No que concerne aos vetores adotados à fixação do valor da condenação, irretocável os parâmetros de correção fixado pelo douto juízo sentenciante, em embargos de declaração, que fixa que os valores deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora conforme os índices e marcos temporais do tema 905 do STJ até 08/12/2021. Após 09/12/2021, incidem os termos do artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021.
VI. Nesse contexto, não há que se falar em atualização da base de cálculo para a conversão com referente na remuneração do servidor no momento do pagamento.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).